Tribunal: TJDFT
Processo: 0032303-60.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0032303-60.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelado(s): FÁBIO DUTRA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cumpra-se o inteiro teor do despacho de ID 26686431 - Pág. 1, intimando-se a defesa técnica para ciência da mídia juntada e, na sequência, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para acrescer, no que couber, sua manifestação. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator